Tribunal: STF
Processo: HC 260064
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.023.747/CE. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de indulto formulado pelo paciente, assim como o de retificação da data-base para a concessão de benefícios da execução penal.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto:



    [...] 



    No presente caso, não é possível conhecer do presente habeas corpus haja vista a impossibilidade de utilização do writ como substitutivo do agravo de execução. 



    Ademais, não se verifica a hipótese de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Nos termos do art. 2º, IV, do Decreto nº 12.338/2024, o indulto é cabível ainda que não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Já o art. 7º, do Decreto nº 12.338/2024, discorre que para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 



    Da análise dos referidos artigos, extrai-se que o requisito temporal deverá ser calculado levando-se em conta todas as condenações existentes em desfavor do apenado, com trânsito em julgado para a acusação, ainda que pendente a expedição de guia de recolhimento. 



    Nesse sentido, destaca-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com base no Decreto nº 11.846/2023, que possui fundamento semelhante ao Decreto nº 12.338/2024, no sentido de que o somatório das penas, no caso de condenado por múltiplos crimes, deve ser considerado para averiguação dos critérios objetivos estipulados pelo regramento: 



    [...] 



    No presente caso, ainda que pendentes as expedições de guias de recolhimento, o apenado possuía ao tempo do requerimento da concessão de indulto outras condenações, com trânsito em julgado para a acusação, conforme se extrai do Relatório de Situação Processual Executória de sequência 266.1 dos autos da Execução Penal nº 9000037-66.2023.7.10.0010, nos processos nº 7000116-84.2020.7.10.0010 (trânsito em julgado para o processo em 17/08/2023), nº 7000000-90.2020.7.10.0010 (trânsito em julgado para o processo em 26/03/2024), nº 7000065-73.2020.7.10.0010 (trânsito em julgado para o processo em 22/10/2024), nº 7000028-75.2022.7.10.0010 (trânsito em julgado para o MP em 28/02/2023) e nº 7000094- 60.2019.7.10.0010 (trânsito em julgado para o MP em 22/03/2022), de modo que a pena imposta ao paciente em todos esses processos deveria ser somada para verificação do preenchimento do requisito temporal. 



    Do somatório de todas as penas aplicadas ao paciente, chega-se ao tempo de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias. Ainda que descontada a pena cumprida e considerado o cumprimento de sua pena em 19/09/2023, o paciente não cumpre os requisitos do art. 9º, do Decreto nº 12.338/2024. 



    Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “manifesta ilegalidade, quando diante da unificação de penas, se alterou à data-base da presente execução penal, caindo por terra, o direito que fazia jus o Paciente ao indulto e a progressão de regime”. Ao final, requer a concessão da ordem “para determinar a concessão do indulto natalino nos termos do Decreto 12.338/2024 apenas para os processos somados no ano de 2024 na execução penal, bem como a determinação legal para que o juiz de 1º grau realize um novo cálculo na guia de execução, retificando a data-base para 14.09.2023, quando de fato se deu início ao cumprimento da pena”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente